Tribunal: STF
Processo: HC 241912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Ministério Público Federal em face de decisão monocrática que indeferiu a liminar (edoc. 10). 



    O embargante alega erro material porquanto “consta na decisão de fls. 662/663, que o habeas corpus foi impetrado em favor de “Carine dos Santos Silva” contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, o paciente constante da proemial do writ é João Vitor Ananias Andreoleti, e não Carine dos Santos Silva, também consignado no próprio cabeçalho da decisão”. (edoc. 14). 



    Desse modo, postula o provimento dos embargos para que seja corrigido o erro material constante da decisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, consta na decisão embargada erro material sanável com relação ao nome do embargado, pois consta o nome de Carine dos Santos Silva, quando na verdade o paciente se chama João Vitor Ananias Andreoleti.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material, a fim de constar como paciente João Vitor Ananias Andreoleti.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente